Tribunal: STF
Processo: ARE 1496955
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal.  



    A agravante alega que:



    O presente caso trata-se da Instituição de Ensino Superior de realizar cobrança de valores não abarcados pelo Financiamento Estudantil – FIES decorrentes das diferenças entre os valores praticados e efetivamente prestados com os créditos educacionais alocados pelo FIES oriundos de contratos firmados anteriores ao período de 2015 é tema que suscita numerosas discussões nas Turmas Recursais, Tribunais Estaduais, Federais e nos próprios STJ e STF. 



     Nota-se que a questão possui relevância SOCIAL, JURÍDICO E ECONÔMICO, razão pela qual atinge um significativo número de pessoas na medida em que cursam graduação em Instituição de Ensino Superior particular financiado pelo Programa do Governo FIES.   



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso decidiu a questão posta nos autos com amparo na Res. n° 3/2016 do STJ. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela(s) norma(s) pelo Juízo de origem. Portanto, a afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido,  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator